Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706374-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLEN ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Agravante noticiou acordo com a parte Agravada (id. 25340600), trazendo para tanto a minuta do termo assinado envolvendo tanto a Recorrente e a parte Recorrida, quanto várias outras partes que litigam com esta última. Em sendo assim, considerando que na origem, o Juízo a quo determinou o aguardo de diligências em outra demanda declaratória envolvendo as partes, deixando, por enquanto, de promover a homologação do acordo constante dos autos, bem como que, diante desta transação não subsistirá mais interesse nestes autos, determino a intimação da parte Agravante para que, em 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos se ainda persiste interesse de agir no presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora